Tribunal: TJDFT
Processo: 0711122-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor-reconvindo ao acórdão que manteve a aplicação de cláusula penal prevista em contrato originário, apesar da existência de termo aditivo.
2. Também foram opostos embargos de declaração pelo réu-reconvinte para impugnar o percentual da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença e requerer sua majoração em razão do parcial provimento do apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) definir se há omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação da cláusula penal prevista no contrato originário, apesar da validade reconhecida do termo aditivo; e (II) estabelecer se é possível a revisão do percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença e sua eventual majoração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria solucionada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
5. As cláusulas penais previstas no contrato originário e no termo aditivo têm finalidades distintas: a primeira é compensatória, aplicada em caso de inadimplemento; a segunda é moratória, aplicada em caso de atraso na entrega do objeto contratado.
6. É possível a cumulação das cláusulas penais compensatória e moratória.
7. As provas demonstram culpa exclusiva da empresa contratada, que não entregou os móveis conforme pactuado, sendo legítima a rescisão contratual.
8. A insatisfação com o resultado da apelação não configura vício sanável pela estreita via dos embargos de declaração.
9. Quanto aos honorários advocatícios, a sentença fixou percentuais distintos para a ação principal e a reconvenção. Pretende o réu-reconvinte que a soma dos honorários da ação principal e daqueles fixados na reconvenção não ultrapasse 20%. A condenação em honorários advocatícios na reconvenção é decorrência da sucumbência do reconvinte, sendo o parâmetro para a sua fixação e o percentual autônomos em relação à ação principal. Para fins de definição do limite estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC, não são somados os percentuais fixados na ação principal e na reconvenção.
10. Não cabe majoração dos honorários recursais, conforme entendimento firmado no Tema 1.059 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.